Tribunal: TJSP
Processo: 3000623-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência farmacológica. Alto custo. Ausência de relatório médico circunstanciado conforme exigência do tema no 106 dos recursos repetitivos. Matéria que demanda a produção de prova pericial. Tutela de urgência ora indeferida. Recurso provido.